Tribunal: TJBA
Processo: 8108977-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8108977-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s)
:
JAQUELINE YUMI HARA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA DE ICMS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, reconhecendo a impropriedade da cobrança de ICMS – Diferencial de Alíquotas e condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação ao pagamento de danos morais pela cobrança indevida de ICMS já pago se justifica diante do conjunto probatório; e (ii) definir se há comprovação de circunstância excepcional que configure prejuízo à reputação ou funcionamento da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de danos morais em razão de cobrança indevida de ICMS não é automática, sendo necessária a demonstração de abalo à reputação da pessoa jurídica ou prejuízo significativo ao seu funcionamento.

4. O conjunto probatório não evidencia que a empresa tenha sofrido dano extrapatrimonial relevante, uma vez que a cobrança indevida ocorreu apenas na esfera administrativa, sem a propositura de execução fiscal, protesto indevido, bloqueio de bens ou inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. A simples exigência de tributo já quitado, sem prova de efetiva lesão à imagem da empresa ou prejuízo econômico significativo, configura mero aborrecimento, não justificando indenização por danos morais.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e tribunais estaduais indicam que a configuração do dano moral para pessoas jurídicas exige a demonstração do impacto negativo em sua honra objetiva ou prejuízo perante terceiros.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8108977-29.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente